Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-15.2018.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000556-15.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLETE RODRIGUES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.399.141-67 (APELADO), CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA - CPF: 608.970.151-34 (ADVOGADO), MOACIR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 563.134.621-49 (APELADO), ADEL ARBID - CPF: 487.866.408-87 (APELANTE), DARIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 289.933.718-14 (ADVOGADO), Espólio de Adel Arbid, representado pelo inventariante JEAN CARLO ARBID registrado(a) civilmente como JEAN CARLO ARBID - CPF: 288.737.868-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO MESSIAS (TERCEIRO INTERESSADO), Espólio de Adel Arbid, representado pelo inventariante JEAN CARLO ARBID registrado(a) civilmente como JEAN CARLO ARBID - CPF: 288.737.868-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. REJEIÇÃO. POSSE QUALIFICADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. IRRELEVÂNCIA PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária de imóvel rural com área de 496,2214 hectares, reconhecendo o domínio dos autores sobre a fração da matrícula no 2.923, do CRI de Alto Araguaia/MT, após a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e reconhecimento da posse qualificada exercida pelos requerentes por mais de 15 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de pedido de juntada de documentos comprobatórios de infrações ambientais configurou cerceamento de defesa; (
ii
) verificar se estão preenchidos os requisitos legais da usucapião extraordinária, conforme art. 1.238 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da juntada de documentos relativos a eventuais infrações ambientais praticadas na área objeto da ação não configura cerceamento de defesa, pois o juízo de origem, destinatário da prova, fundamentou a irrelevância da prova requerida para o deslinde da lide, em razão da natureza da usucapião extraordinária que prescinde da análise da regularidade ambiental do imóvel.

A instrução processual foi regularmente realizada, com ampla produção de prova testemunhal e documental, incluindo oitiva de autoridade ambiental, que não apresentou elementos concretos que vinculassem os autores às eventuais autuações mencionadas.

Eventuais infrações ambientais ou ocupação de imóvel irregular não afastam, por si sós, os efeitos da posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida com
animus
domini
,
tampouco impedem o reconhecimento da prescrição aquisitiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais de Justiça.

Os autores comprovaram o exercício da posse por mais de 15 anos, com ânimo de dono, de forma contínua e sem oposição dos proprietários registrais, sendo irrelevante a ausência de justo título ou de boa-fé, conforme previsto no art. 1.238 do Código Civil.

A alegação de litígios possessórios pretéritos envolvendo a mesma matrícula não constitui óbice ao reconhecimento da usucapião extraordinária, por não se referirem à mesma fração da área nem às mesmas partes, não havendo sobreposição entre as demandas.

O prazo aquisitivo da usucapião extraordinária pode ser implementado no curso do processo, desde que verificado até a data da sentença, nos termos do art. 493 do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de provas documentais irrelevantes para a solução da lide, quando devidamente fundamentado pelo juiz, não configura cerceamento de defesa.

A usucapião extraordinária exige posse contínua, pacífica e ininterrupta por 15 anos, com animus
domini
, independentemente de justo título ou boa-fé.

Eventuais infrações ambientais ou ocupação irregular do imóvel não impedem o reconhecimento da prescrição aquisitiva, por se tratar de modo originário de aquisição da propriedade.

O prazo da usucapião pode ser implementado no curso da demanda, desde que verificado até a data da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC/2015,
arts
. 370 e 493; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.361.226/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 05.06.2018;

STJ, REsp 1.147.200/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.11.2012;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.928.578/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2022;

TJSP,
Ap

Cív
no 1005594-72.2016.8.26.0048, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 20.01.2020;

TJSP,
Ap

Cív
no 1006532-11.2014.8.26.0348, Rel. Des. José Roberto Furquim
Cabella
, j. 19.03.2019;

TJMT,
Ap

Cív
no 1001318-50.2017.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000556-15.2018.8.11.0020

APELANTE:
ESPÓLIO DE
ADEL ARBID

APELADO: MARLETE RODRIGUES PEREIRA DE OLIVEIRA, MOACIR SOUZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

C
uida-se de Recurso da apelação interposto pelo
Espólio de Adel
Arbid
, representado por Jean Carlo
Arbid
,
contra sentença que nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 1000556-15.2018.8.11.0020 ajuizada por
Marlete
Rodrigues Pereira de Oliveira e Moacir Souza de Oliveira,
julgou procedente o pedido inicial para declarar o domínio dos autores sobre a área de 496ha 2.214m2, pertencente à matrícula n° 2.923 do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca.

Em preliminar, sustenta cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferido o pedido de juntada de documentos essenciais para o deslinde da causa, mais especificamente as autuações e infrações ambientais aplicadas na área em litígio pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), as quais comprovariam a má-fé e o exercício irregular da posse pelos autores.

No
mérito
, argumenta
que não restaram demonstrados os requisitos da usucapião extraordinária, na medida em que os apelados ingressaram na área de forma clandestina, promovendo atos de degradação ambiental.

Sustenta
, ainda, a existência de litígios anteriores envolvendo a mesma área, como a ação no 0000737-19.2007.8.11.0020.

Pugna a anulação da sentença, frente ao cerceamento de defesa. Como pedido alternativo e sucessivo, sejam aceitas as provas emprestadas do processo no 0000737-19.2007.8.11.0020, quais seja, as autuações e demais documentos apresentados pela SEMA e, no mérito, o provimento do apelo, a fim de julgar improcedente a ação de usucapião extraordinária (id 266366919).

Nas contrarrazões, os
apelados
Marlete
Rodrigues Pereira de Oliveira e Moacir Souza de Oliveira,
refutam a alegação de cerceamento de defesa ao argumento de que todas as provas necessárias foram efetivamente produzidas sendo desnecessária a juntada dos documentos pretendidos pela apelante, porquanto eventuais infrações ambientais não têm o condão de impedir o reconhecimento da usucapião. Pedem o desprovimento do recurso (id 266366927).

Por fim, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina
pela rejeição da alegação de cerceamento de defesa, porque a instrução probatória foi amplamente realizada. Por fim, manifesta p
elo desprovimento do recurso, consignando que os requisitos da usucapião extraordinária restaram devidamente comprovados pelos autores, os quais exerceram a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos, sem qualquer oposição concreta dos proprietários registrais
(id. 275910351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares,

A controvérsia está em saber se é caso de acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a instrução processual foi amplamente realizada, com a oitiva de seis testemunhas, dentre elas o Sr.
Airton Carlos da Fonseca
, Diretor Regional da SEMA, além da análise exaustiva de toda a prova documental produzida pelas partes.

Observa-se que

n
a oportunidade de seu depoimento pessoal,
referida
testemunha
declarou expressamente que, apesar de haver registro de autuações na área da Fazenda Cruzeiro do Sul, à qual pertence a matrícula n° 2.923, objeto da presente demanda, ele não dispunha, naquele momento, dos documentos comprobatórios necessários para demonstrar eventual infração ambiental praticada pelos autores da ação (Id.
266366869 - mídia do depoimento
):

"(...) Disse que achou dois processos (administrativos) em face do espólio de Adel, sendo que um foi feito pela polícia ambiental e outro por um servidor afastado para conclusão de doutorado; que sua função nesses processos de autuação eram enviar o auto de infração para quem foi autuado; que a autuação em face de Adel foi em 2020; que a infração é sobre um desmatamento de uma área em torno de 167,79 hectares; que há registro de vistoria in loco;
que não pode afirmar quem está na área
."

Em vista disso,
na referida audiência de instrução e julgamento,
o requerido
, ora apelante Espólio de A
d
el
Ardib
,
postulou expedição de ofício à SEMA para que enviasse cópia de procedimentos de autuação da propriedade objeto da demanda
, o que
, todavia,
já havia sido indeferido desde o saneamento do feito
(id 144608457
– na origem
), ocasião em que, acertadamente,
com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, o magistrado indeferiu o requerimento sob o entendimento de que a apuração de eventual crime ambiental não constitui ponto controvertido relevante para o deslinde da presente lide, razão pela qual a prova foi considerada impertinente ao objeto da demanda.

Na oportunidade
consignou que
“
os pontos controvertidos da lide residem: a) preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária pela parte autora (
animus
domini
e período aquisitivo de quinze anos) sobre a área descrita na inicial, parte da matrícula no 2.923 do CRI de Alto Araguaia/MT
”, caso em que
"a apuração de crime ambiental não é ponto controvertido da presente lide.

Com efeito, o
juízo de origem,
destinatário final da prova, entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento motivado acerca da controvérsia, não havendo necessidade de dilações probatórias adicionais sobre fatos acessórios ou irrelevantes para o deslinde da causa.

Isso porque, a configuração da usucapião extraordinária é independente da regularidade ambiental do imóvel usucapiendo, bastando a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Desse modo,
se restou entendido pela

da essencialidade da documentação requerida para o deslinde da causa, não há se falar em cerceamento de defesa,
máxime porque
o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias
.

Isto é, a
prova tem como destinatário o magistrado, a quem é livre para analisar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu convencimento,
cujo entendimento
se alinha à reiterada jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
n. 1.928.578/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 28/3/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.220.848/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 5/8/2020),
Resp. n. 1.037.819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami
Uyeda
.

Nesse sentido
igualmente destaco:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -- PRELIMINARES - NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL, ORAL E EXIBIÇÃO DOCUMENTOS - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO -JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULO NECESSÁRIA - NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA.

A ausência de designação de audiência de conciliação não enseja qualquer prejuízo à defesa, uma vez que o direito pode ser transacionado em qualquer momento, inclusive extrajudicialmente.
Para que seja reconhecido cerceamento de defesa, bem como ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova almejada e indeferida se configure como relevante e imprescindível para a solução da lide.
A alegação de excesso de execução baseada em abusividade/ irregularidade no contrato deve estar acompanhada de planilha de cálculo com a especificação do valor do débito, sob pena de não conhecimento da alegação.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50048281120228130271, Relator.:
Des .
(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 16/04/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2024)

Ademais, cumpre destacar que, ainda que houvesse informações sobre infrações ambientais cometidas pelos autores na área objeto da ação, tais circunstâncias não teriam o condão de descaracterizar os requisitos da usucapião extraordinária disciplinada no art. 1.238 do Código Civil, que se configura tão somente com a posse mansa, pacífica e ininterrupta por 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé.

Nessa esteira,
já se a
ssentou entendimento no sentido de que eventual irregularidade decorrente de infração à legislação ambiental
ou mesmo imóvel clandestino,

não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária, uma vez que, para tanto, basta o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo Código Civil.

Vejamos:

“
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA Imóvel usucapiendo localizado em área de loteamento clandestino. Irrelevância. Modo originário de aquisição de propriedade. Ação que é proposta pelo possuidor e não pelo loteador clandestino. Precedentes. Prescrição aquisitiva comprovada. Recurso provido.
”

(TJSP, Apelação
Cível no 1005594-72.2016.8.26.0048, Rel. Des. ALCIDES LEOPOLDO, 4a Câmara de Direito Privado,
DJe
. 20/1/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO. Sentença de procedência. Insurgência do Ministério Público, arguindo a impossibilidade de
irregular, em zona de especial interesse ambiental. Desacolhimento. Inexistência de óbice legal para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, uma vez que tais circunstâncias representam mera irregularidade administrativa e limitações ambientais, que não impedem o reconhecimento do direito de propriedade sobre o imóvel. Preenchimento dos requisitos do art. 1.242 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP, Apelação Cível no 1006532-11.2014.8.26.0348, Rel. Des JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA, 6a Câmara de Direito Privado,
DJe
. 19/3/2019)

“
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Procedência, com declaração do domínio - Insurgência do Ministério Público – Descabimento - Área usucapienda localizada em loteamento irregular - Possibilidade de reconhecimento da usucapião a favor do autor, independentemente da regularização do loteamento
– Precedentes deste Tribunal - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO
”.
(TJSP. Apelação Cível no 1007274-68.2018.8.26.0292. Rel. Des. MIGUEL BRANDI, 7a Câmara de Direito Privado,
DJe
12/12/2019)

Desse modo, a eventual comprovação de infrações ambientais na área objeto da usucapião não teria o condão de alterar o entendimento emanado na sentença recorrida, motivo pelo qual evidencia-se desnecessária a reabertura da instrução processual para a juntada de novos documentos, estando afastada, portanto, a arguição de cerceamento de defesa.

Por derradeiro, é importante ressaltar que a testemunha Airton Carlos da Fonseca, gestor da SEMA, foi devidamente ouvida em Juízo e prestou informações sobre
o que sabia acerca de eventuais
infrações e desmatamentos no imóvel em litígio, tendo sido tal depoimento amplamente analisado na sentença ora recorrida.

Portanto, não houve qualquer vedação à produção de provas pela parte apelante, que pôde se manifestar e exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa ao longo de todo o trâmite processual.

Ainda que se reconheça que a declaração de prescrição aquisitiva não tenha o condão automático de sanar todas as irregularidades formais atinentes à ocupação do imóvel
e eventuais infrações ambientais,
é certo que tal reconhecimento pode constituir etapa inicial relevante para a regularização fundiária, sobretudo quando direcionado ao atendimento da função social da propriedade e do interesse coletivo.

Nesse contexto, nas hipóteses em que o imóvel esteja sendo utilizado de modo incompatível com o interesse público, o exercício do poder de polícia pela Administração Pública deve incidir sobre aquele que, de fato, exerce a posse com
animus
domini
e preenche os requisitos legais da usucapião, e não necessariamente sobre o titular formal constante do Registro de Imóveis, cuja situação registral pode não refletir a realidade fática consolidada
, o que corrobora para a regularização.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pel
o
apelante.

É como voto.

II – DO MÉRITO

A controvérsia central gira em torno da existência ou não de posse qualificada (justa, contínua, pacífica e com
animus
domini
) por tempo suficiente a ensejar o reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil.

Ini
cialmente, cumpre esclarecer que a modalidade de usucapião reconhecida na sentença combatida é a extraordinária, prevista no caput do art. 1.238 do Código Civil, que assim disciplina:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis."

Como se observa, para a configuração da usucapião extraordinária, são necessários os seguintes requisitos: a) posse contínua e ininterrupta; b) lapso temporal de 15 anos; c) posse sem oposição; d)
animus
domini
(posse como sendo sua a coisa).

A análise detida dos elementos fático-probatórios constantes dos autos revela que tais requisitos restaram devidamente comprovados pelos autores da ação, consoante exaustivamente fundamentado na sentença hostilizada.

De início, cumpre destacar que a posse contínua e ininterrupta dos autores sobre o imóvel ru
ral
em litígio foi cabalmente demonstrada por meio do contrato de compra e venda firmado com João Batista Morais Santos em 06/06/2011 (Id. 16051877
na origem
), que, por sua vez, havia recebido a posse de
Doriedson
Cavalcante da Silva em 03/06/2011 (Id. 16051878

-
na origem
), formando uma cadeia de transmissão possessória que remonta, ao menos, ao ano de 2004, conforme
consta do referido pacto:

Ademais, os depoimentos testemunhais produzidos
,
corroboraram
o exercício contínuo da posse pelos autores e seus antecessores, sem qualquer contestação ou oposição por parte dos requeridos, proprietários registrais do imóvel.

Nesse sentido, imperioso citar os seguintes trechos dos depoimentos
, conforme destacado na sentença
(id 266366869)
:

*
Deurizete
Resende de Carvalho,
vizinho dos autores, afirmou que "faz mais ou menos 15 anos que os autores se mudaram pra região; que durantes esses anos nunca viu ninguém discutir ou reivindicar a área"
;

*
Adair Rezende Carvalho,
também vizinho da região, declarou que "não sabe de conflito na região atualmente" e que "muitos anos atrás teve conflitos entre os turcos, policiais e posseiros"
;

*
Adão Vital Maciel,
testemunha arrolada pela própria parte ré, consignou que "quando chegou no local, os autores já
estavam inclusive limpando e desmatando
a área para pastagem" e afirmou que "ninguém foi na área para reivindicar; que a posse é exercida de forma tranquila"
;

A prova revela, portanto,
que os autores e seus antecessores exercem a posse do imóvel rural em litígio há mais de 15 anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição concreta por parte dos proprietários registrais ou de terceiros, preenchendo os requisitos temporais exigidos pela legislação civil para a configuração da usucapião extraordinária.

Impende registrar, ainda, que os autores demonstraram o exercício da posse com
animus
domini
, porquanto as provas testemunhais atestaram que, além de residirem no local, realizaram diversas benfeitorias e serviços de caráter produtivo, explorando economicamente o imóvel através da atividade pecuária, conforme se extrai do depoimento de Luiz
Antonio
de Castro (
id
.
266366869
-

míd
ia do depoimento
):

"(...) q
ue foi contratado para fazer a medição da fazenda e o SINCAR junto à SEMA,
que a área é de 490 hectares,
q
ue no local tem a casa dos autores, casa do funcionário, curral, cerca, pastagem formada; (...) que a principal atividade é a pecuária
; que não tem área que foi desmatada depois de 2008, que tinha área de pastagem
(agricultáveis) consolidada de 308 hectares, tem 184 hectares de reserva legal e 17hectares de preservação permanente
...
;
"

Mencione-se, ainda, que a arguição de ausência de boa-fé e de suposto exercício irregular da posse pelos autores, em razão de infrações ambientais e desmatamentos praticados na área, não merece guarida.

É que
eventuais degradações ambientais ou irregularidades decorrentes de infração à legislação correlata não têm o condão de descaracterizar os requisitos da usucapião extraordinária, uma vez que o reconhecimento desta modalidade aquisitiva independe da observância dos deveres de proteção ao meio ambiente, bastando a comprovação dos elementos previstos no art. 1.238 do Código Civil, quais sejam, a posse contínua, pacífica e ininterrupta por 15 anos, sem oposição.

Outra insurgência suscitada pela parte apelante refere-se à suposta existência de litígios possessórios anteriores envolvendo a área objeto desta ação de usucapião, notadamente o processo no 0000737-19.2007.8.11.0020, que tramitou perante o mesmo Juízo de Primeiro Grau.

Contudo, tal alegação já foi devidamente refutada na sentença hostilizada, que esclareceu, de forma percuciente, que, embora ambas as demandas versem sobre a mesma matrícula imobiliária no 2.923, as áreas efetivamente reivindicadas e os possuidores são distintos, não havendo, portanto, qualquer sobreposição entre os litígios.

Nesse sentido, cito o seguinte trecho da sentença recorrida (Id. 266366912 - Pág. 9):

"Concernente ao processo no 0000737-19.2007.8.11.0020, conforme já esclarecido na decisão saneadora, apesar de ambas as ações de usucapião versarem sobre a matrícula no 2.923, as áreas reivindicadas se referem a proporções distintas.

Referente ao processo no 0000033-94.1993.8.11.0020, cuida-se de ação cautelar incidental de sequestro, proposto por Adel
Arbil
em face de Alexandre Sanches e José Alves Queiroz, ajuizada em dezembro de 1993, referente a área de terras rurais com superfície de 5.997, 8.261has, situada no denominado “Rio do Peixe”, Lote Cruzeiro do Sul, no Município de Alto Araguaia/MT. Verifica-se que, embora
havia
litígio sobre a área pertencente ao Espólio, o processo foi extinto sem resolução de mérito. Ainda, as partes que dele participaram não se referem aos autores e, conforme depoimentos testemunhais, apesar da área ter passado por um período de conflitos, com policiais tentando reaver o local, a posse sobre a imóvel objeto desta usucapião é pacífica desde 2000.

Oportuno registrar que a área total pertencente ao espólio perfaz mais de três mil hectares, sendo certo que, com relação aos 496 hectares objeto desta demanda, a parte ré não evidenciou que houve tentativas de reinvindicação contra os autores desde que estão no local.”

Logo, não prospera a tese defensiva de que a existência de processos anteriores envolvendo litígios possessórios sobre a área em litígio seria óbice ao reconhecimento da presente usucapião, eis que as causas de pedir e os possuidores das respectivas demandas são diversos, não se confundindo as ações.

Além disso, cumpre destacar que a mera existência pretérita de disputas relativas à posse de determinado imóvel não inviabiliza, por si só, o reconhecimento da usucapião, desde que reste comprovado o exercício ininterrupto da posse pelo período mínimo exigido pela legislação, sem oposição concreta por parte do proprietário registral.

Com efeito, a proteção possessória conferida pela usucapião fundamenta-se justamente na inércia prolongada do proprietário, que se mantém inerte por longo
período
, permitindo que terceiros exerçam a posse da coisa, ainda que inicialmente de forma irregular ou precária.

A suposta existência de desmatamento e infrações ambientais não se revela óbice, por si só, ao reconhecimento da usucapião, pois o uso do bem continua sendo exercido com aparência de dono e de forma pública.

Não obstante a premente necessidade de resguardo e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantia veiculada no art. 225 da Constituição Federal, tal circunstância não tem o condão de obstar o reconhecimento da usucapião extraordinária quando presentes os requisitos legais específicos.

Importante destacar, ainda, que o requisito temporal pode ser implementado no curso da demanda
(inteligência artigo 493, CPC/2015)
conforme entendimento consolidado no REsp 1
.
361
.
226/MG
, julgado em 05 de junho de 2018
.

O legislador consagrou o princípio de que a decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido (REsp 1.147.200/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/11/2012,
DJe
23/11/2012).

Assim, cabe ao magistrado examinar o requisito temporal da usucapião ao proferir a sentença, permitindo que o prazo seja completado no curso do processo judicial. Evita-se, com isso, que o autor proponha nova ação para obter o direito que já poderia ter sido reconhecido se o Poder Judiciário apreciasse eventual fato constitutivo superveniente, cuja medida se encontra em harmonia com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Tal entendimento também é confirmado pelo Enunciado no 497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF), segundo o qual
"o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor"
.

Nessa linha de raciocínio, a ausência de qualquer medida possessória ajuizada pelos recorrentes contra os autores da ação corrobora a presunção de que a posse destes últimos foi exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel rurícola em litígio, sem sofrer oposição válida por parte dos proprietários registrais, preenchendo, assim, todos os requisitos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil para a configuração da usucapião extraordinária.

Por conseguinte, à luz dos elementos fático-probatórios trazidos aos autos, não
se visualiza
desacerto na sentença
impugn
ada, que reconheceu a procedência do pedido inicial após extensa análise do conjunto probatório, concluindo pela comprovação de todos os requisitos legais para a declaração da usucapião extraordinária em favor dos autores da ação.

Em arremate, não se pode olvidar que a sentença hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalecente, segundo o qual, desde que verificada a posse contínua, pacífica e sem oposição por mais de 15 anos, há de ser reconhecida a usucapião extraordinária, ainda que inicialmente exercida de forma irregular ou clandestina, independentemente da existência de título ou boa-fé por parte do possuidor.

Ness
e sentido
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS. ANIMUS DOMINI. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO SOBRE ÁREA DESTINADA À AMPLIAÇÃO DE AEROPORTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

...

II. Questão em discussão.
A controvérsia recursal reside na verificação da posse ininterrupta e com animus
domini
pelos apelados, bem como na análise da alegada impossibilidade jurídica de usucapião sobre área pública.

III. Razões de decidir4. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica e ininterrupta por 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé, prazo reduzido para 10 anos em caso de moradia habitual ou utilização produtiva da terra.

5. O conjunto probatório dos autos, tanto documental quanto testemunhal, comprova que os apelados e seus antecessores exerceram posse contínua e produtiva sobre os imóveis pelo período exigido, sem qualquer contestação válida.

6. O ônus da prova da interrupção da posse ou da contestação da ocupação cabe à parte que impugna a usucapião, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.655.775/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 23/10/2018)
.

7. A alegação de que a área pertence ao município de Juína para ampliação do aeroporto não encontra amparo nos autos, pois a matrícula do imóvel usucapiendo (no 960) não se confunde com a matrícula do aeroporto municipal (no 49.125), inexistindo qualquer averbação que evidencie sua destinação pública.

8. O laudo técnico pericial confirmou a individualização da área usucapienda e afastou a hipótese de sobreposição de matrículas.

IV. Dispositivo e tese9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A posse mansa, pacífica e ininterrupta, exercida com animus
domini
por mais de 15 anos, viabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária, não sendo admitida presunção de destinação pública de imóvel sem prova documental inequívoca."

(N.U 1001318-50.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)
(grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – POSSE MANSA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 25 ANOS – ATIVIDADE PRODUTIVA DEMONSTRADA – PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANDO OS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

...
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os autores comprovaram o exercício da posse mansa e pacífica, com animus
domini
, por período superior a 25 anos, somado com as dos seus antecessores, sem qualquer interrupção ou oposição da requerida.

2. A requerida não logrou êxito em demonstrar que concedeu mera permissão de uso aos autores ou seus antecessores, não havendo prova de vínculo obrigacional entre as partes.

3.
Os documentos juntados, como contratos de cessão de posse, declarações e prova testemunhal, comprovam que os autores exerceram atos possessórios típicos de proprietário sobre o imóvel.

4. A área objeto do pedido foi devidamente descrita e individualizada por meio de plantas, memorial descritivo, cálculos analíticos e anotação de responsabilidade técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Comprovados os requisitos da usucapião extraordinária sobre imóvel rural pela posse mansa, pacífica, com animus
domini
, exercício de atos possessórios e falta de oposição por período superior a 25 anos, deve ser declarada a aquisição da propriedade em favor dos autores”.
)
N.U 0001231-61.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)
(GRIFEI))

Por derradeiro,
ante a ausência de qualquer vício capaz de inquinar a sentença de primeiro grau, que apreciou de forma minudente e exaustiva toda a prova produzida nos autos, é de rigor a manutenção
da
sentença

que rec
onheceu o domínio dos autores sobre a área de 496,2214 hectares, servindo a presente como título para registro perante o CRI competente.

Ante o
exposto
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025